Tribunal: TJSP
Processo: 1022192-95.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação indenizatória. Restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do cliente. Instituição financeira que deixou de provar a autenticidade dos contratos. Súmula no. 479 do STJ. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.